Tribunal: TJMT
Processo: 1004278-73.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004278-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ BRUNA JAQUELINE GOMES BEZERRA registrado(a) civilmente como MATEUS LOPES GOMES BEZERRA - CPF: 056.473.642-25 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONSUMO. NECESSIDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A impetrante alega ausência de fundamentação da decisão, existência de predicados pessoais da paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o trancamento das peças de informação ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares. O pedido liminar foi indeferido e a ordem, ao final, denegada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a segregação cautelar da paciente, em detrimento de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada sobre a natureza da droga apreendida ou eventual descaracterização do crime de tráfico, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da apreensão de entorpecentes fracionados, prontos para comercialização.

5. A paciente já havia sido presa anteriormente em flagrante pelo mesmo delito, com concessão de liberdade provisória condicionada a medidas cautelares, que se revelaram ineficazes à contenção da prática criminosa.

6. A reincidência e os antecedentes da paciente justificam a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. Condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado Criminal n. 43 do TJMT.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação concreta baseada na gravidade do crime, na reiteração delitiva e na insuficiência de medidas cautelares diversas justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrado o risco à ordem pública.

3. A via do
habeas corpus
não comporta discussão sobre a natureza da droga apreendida ou a desclassificação do delito, por demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 310, II e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 485.248/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, RHC n. 154.831/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.02.2022; TJMT, Enunciado Criminal n. 43; TJMT, Enunciado n. 06 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004278-73.2025.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS LOPES GOMES BEZERRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
BRUNA JAQUELINE GOMES BEZERRA
registrado(a) civilmente como MATEUS LOPES GOMES BEZERRA

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de inquérito policial nº 1000263-21.2025.8.11.0078, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 268542762).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não se encontra devidamente fundamentada; 2) a paciente possui predicados pessoais; 3) as medidas cautelares diversas da prisão se afiguram suficientes.

Requer a concessão da ordem para o trancamento do referido inquérito policial (autos nº 1000263-21.2025.8.11.0078) e, subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (id. 268542761).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador Hélio Nishiyama (id. 268543255).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 268984799).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gerson N. Barbosa (id. 274720372).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, pontuo que, como bem exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, o julgamento de
habeas corpus
não comporta análise de mérito, razão pela qual não há que se enfrentar a tese de defesa de que a droga em posse da paciente supostamente seria para consumo próprio.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) 1. A prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Nessa linha, "a alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório
" (HC n. 485.248/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019). (...)

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, RHC n. 154.831/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022)

Assim sendo, não conheço do
writ
nesse ponto [trancamento do IP].

Por sua vez, ao analisar os autos APF nº 1000263-21.2025.8.11.0078, verifico que o patrulhamento da Polícia Militar de Brasnorte, durante operação Tolerância Zero, contra facções criminosas, recebeu informação sobre tráfico de drogas e empreendeu diligências, nos seguintes termos:

“(...) ESTARIA HAVENDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA RUA CURIANGO, MAIS CONHECIDA COMO CINZEIRO, NO "BAR DAS BEST". ESTA EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO QUANDO FOI VIZUALIZADO UMA PESSOA COM AS CARACTERISTICAS REPASSADAS, MORENA DE CABELOS LONGOS, AO REALIZAR A ABORDAGEM A SUSPEITA DISPENSOU UMA PORÇAO DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A COCAINA. REALIZADA A ABORDAGEM FOI ENCONTRADO ALGUMAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A COCAINA E A MACONHA. (...)”
(id. 268542764 – pág. 6)

Na ocasião [14.02.2025], a paciente foi presa em flagrante delito, tendo sido localizado com ela: 4 (quatro) porções de substância análoga à cocaína [massa líquida 0,75g] e 3 (três) de substância análoga à maconha [massa líquida 5,51g] [id. 186868679 – IP nº 1000452-96.2025.8.11.0078], além de 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A15 (id. 268542764 – pág. 15).

Na mesma data, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da paciente, bem como requereu o compartilhamento de provas com outros inquéritos (id. 184070625 – APF nº 1000263-21.2025.8.11.0078).

Na audiência de custódia, realizada em 14.02.2025, o juízo singular deferiu a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido e converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender que:

“(...) Trata-se de COMUNICADO DE PRISÃO EM FLAGRANTE do(s)(as) custodiado(s)(as)
MATEUS LOPES GOMES BEZERRA, nome social BRUNA JAQUELINE GOMES BEZERRA
, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da lei 11.343/2006. (...)

Colhe-se do auto de prisão que a flagrada foi detida em estado de flagrância, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunha, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais.

A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Código Penal,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante.

Apesar da alegação da defesa
de que o caso não seria de tráfico, mas de
consumo
,
é necessário registrar que consta do Boletim de Ocorrência que a Polícia Militar local recebeu informação da Agencia Regional de Inteligência sobre a prática de tráfico no local
, tendo então diligenciado e localizado a custodiada, com as características físicas descritas pelo órgão de inteligência e portando droga porcionada. (...)

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, pois a(o) custodiada(o) foi presa em flagrante (auto n. 1002032-98.2024.8.11.0078) em 18.09.2024, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, da lei n. 11.343/2006), sendo concedida liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, as medidas cautelares se mostraram insuficientes para resguardar a ordem pública, pois a custodiada voltou a delinquir meses após a concessão da liberdade.

Sendo assim, resta suficientemente demonstrado a necessidade da segregação cautelar da custodiada, sendo que a liberdade, ainda com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, não é suficiente para resguardar a ordem pública, pois a custodiada é reincidente na pratica do crime de tráfico de drogas. (...)

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado
MATEUS LOPES GOMES BEZERRA, nome social BRUNA JAQUELINE GOMES BEZERRA
em preventiva, com base na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. (...)

No que se refere ao pedido de acesso aos dados do celular apreendido, tenho que merece prosperar, pois se sabe que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas, cuja suposta autoria recae sobre o representado.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontram presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

(...)
DEFIRO a quebra do sigilo telefônico do(s) aparelho(s) celular apreendido(s)
, bem como o compartilhamento das provas com outros IPs em curso, justamente pela suspeita de ação de organização criminosa e, portanto, relação do suposto crime com outros delitos cometidos na região. (...)”
(id. 268542762).

Pois bem.

Verifico que a decisão impetrada se encontra suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública.

Isso porque, o juízo de origem indicou, de forma concreta, os elementos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar da paciente.

Ressaltou-se a gravidade concreta da conduta, revelada pela apreensão de entorpecentes já fracionados para a comercialização, além da reiteração delitiva, uma vez que a paciente já havia sido presa em flagrante anteriormente pelo mesmo delito, tendo inclusive obtido a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares em 18.09.2024 (id. 169584821 – APF nº 1002032-98.2024.8.11.0078), as quais se revelaram ineficazes diante da suposta nova prática criminosa.

Nesse ponto, insta consignar que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal nº 1002758-72.2024.8.11.0078, atualmente na fase de apresentação de Resposta à Acusação.

Diante da latente insuficiência de outras medidas cautelares, e que a prisão em flagrante noticiada no caso em análise se deu por informação da Agência Regional de Inteligência sobre a prática de tráfico no local, conforme consignado na audiência de custódia, entendo suficientemente fundamentada a decisão que converteu a prisão em preventiva.

Nesse sentido, constou na decisão que indeferiu a liminar pleiteada:

“(...) a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia preventiva, uma vez que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.”
(id. 268543255)

Por sua vez, ainda que comprovadas, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido parcialmente o
writ
e, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025